Tribunal: TJPA
Processo: 0803540-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803540-61.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS DIEGO VANZELER DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que foi apreendido com o paciente vultosa quantidade de substâncias ilícitas, 438 g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como Maconha e 71,7 g (setenta e um gramas e setenta miligramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como Cocaína, o que leva ao entendimento de que tais produtos eram destinados à comercialização e de que o ora paciente vem fazendo do tráfico seu meio de vida. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA.
2
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado a quo, “em face da suspensão das atividades no Fórum Criminal e no Ministério Público, justificadas pela excepcionalidade existente atualmente que vige em razão da pandemia mundial, não foi possível a remessa dos autos físicos à Secretaria do órgão ministerial para distribuição à promotoria competente, entretanto os prazos processuais se encontram suspensos por força da Portaria Conjunta nº 05/2020, publicada no DJE de 24/03/2020, não se configurando o excesso de prazo alegado”.
3
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
4.

As
alegações d
o
paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS DIEGO VANZELER DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
8ª
Vara Criminal da Comarca de
Belém
/PA.

A Impetr
ação
sustenta
que o paciente foi preso em março de 2020 pelo crime de tráfico de drogas.

Requer
a revogação da prisão embasada na pandemia por COVID-19 enfrentada atualmente pelo mundo. Destaca que a quantidade de drogas encontrada em poder do paciente é pouca e ser ele réu primário e possuir emprego lícito.

Aduz
que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que
o
paciente
seja posto em liberdade até
o
julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3000575, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
(...)

Por oportuno, Excelentíssimo Desembargador Relator, ressalto que trago as informações de HC com base nas documentações acostadas no sistema LIBRA, haja vista que, estamos sem o acesso físico dos autos. Segundo consta do sistema informatizado LIBRA, ainda não há nos autos denúncia, apenas auto de flagrante constando que o réu CARLOS DIEGO foi preso na posse de 428 g de maconha e 71,7 g de cocaína e aos dias 15/02/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente, na data de 08/04/2020, a Defensoria pleiteou a revogação da preventiva em prol do paciente, argumentando a situação da pandemia viral. Tal petitório foi apreciado por este Magistrado em 09/04/2020, que entendeu pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda restam evidentes os requisitos do art. 312 do CPP bem como por não estar evidenciado o excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
(...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, que opinou pela
concessão
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que
concerne
à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que foi
apreendido com o paciente vultosa quantidade de substâncias ilícitas, 438 g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como Maconha e 71,7 g (setenta e um gramas e setenta miligramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como Cocaína, o que leva ao entendimento de que tais produtos eram destinados à comercialização e de que o ora paciente vem fazendo do tráfico seu meio de vida.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida
tal
afirmação, uma vez que,
conforme bem explanado
pelo Magistrado
a
quo, “
em face da suspensão das atividades no Fórum Criminal e no Ministério Público, justificadas pela excepcionalidade existente atualmente que vige em razão da pandemia mundial, não foi possível a remessa dos autos físicos à Secretaria do órgão ministerial para distribuição à promotoria competente, entretanto os prazos processuais se encontram suspensos por força da Portaria Conjunta nº 05/2020, publicada no DJE de 24/03/2020, não se configurando o excesso de prazo alegado”.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à alegação de que
o
paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que el
e
faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Por fim, quanto às alegadas
condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020